Tribunal: TJMT
Processo: 1008713-90.2023.8.11.0055
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008713-90.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Crimes de Tortura]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEFFERSON ALVES JACO - CPF: 051.202.451-02 (APELANTE), JOSE WANDERSON CONCEICAO DA SILVA - CPF: 064.607.831-36 (APELANTE), FERNANDO DE CASSIO MELLO - CPF: 929.840.020-91 (ADVOGADO), MARCIA CORREA DE PONTES ROSA - CPF: 051.876.231-92 (APELANTE), JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 327.998.531-53 (ADVOGADO), IVANILDO DA SILVA FEITOSA - CPF: 727.716.071-15 (ADVOGADO), WADISTON HEBER DOS SANTOS LOURENCO - CPF: 070.109.281-50 (APELANTE), WANDERKELL ERIC SILVA SANTOS - CPF: 068.365.361-05 (APELANTE), TAMILLES EMANUELLY LIMA DE SOUZA - CPF: 044.241.551-61 (ADVOGADO), WEDER JOSE MILTON DOS SANTOS LOURENCO - CPF: 055.531.831-11 (APELANTE), ROSSANO FERRARI - CPF: 487.923.141-04 (ADVOGADO), RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO - CPF: 029.664.161-81 (ADVOGADO), JELSON LUCENA PEREIRA JUNIOR - CPF: 037.130.531-46 (VÍTIMA), MARCIA CORREA DE PONTES ROSA - CPF: 051.876.231-92 (TERCEIRO INTERESSADO), WADISTON HEBER DOS SANTOS LOURENCO - CPF: 070.109.281-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON ALVES JACO - CPF: 051.202.451-02 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERKELL ERIC SILVA SANTOS - CPF: 068.365.361-05 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN APARECIDO LOURENCO DA SILVA - CPF: 071.658.531-62 (TERCEIRO INTERESSADO), WEDER JOSE MILTON DOS SANTOS LOURENCO - CPF: 055.531.831-11 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 077.301.321-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TORTURA. ART. 1º, INC. I DA LEI 9.445/97.

ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. ART. 288, PARAGRAFO ÚNICO DO CP.
ABSOLVIÇÃO.
AMBOS OS CRIMES.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

PARCIAL PROCEDÊNCIA.

PROVA SEGURA E CONVICENTE NO CRIME DE TORTURA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CIVIS E TESTEMUNHAS CLAROS E PRECISOS. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA.

CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA PROVA INSUFICIENTE. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA NÃO CONFIRMADAS. ABSOLVIÇÃO DE RIGOR.

EXTENSÃO
EX OFFICIO
AOS CONDENADOS QUE NÃO RECORRERAM NESTE PONTO. ART. 580 DO CPP. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.1

A absolvição do apelante do crime de Associação Criminosa é justificada pela falta de provas suficientes que confirmem a estabilidade e permanência do grupo criminoso, enquanto a condenação por tortura se sustenta em evidências claras e depoimentos precisos dos policiais civis e testemunhas, corroboradas pelos relatórios policiais e imagens de vídeos que demonstram bem a conduta criminosa do apelante. Ademais, a negativa de autoria do réu, isolada e não fundamentada, não é suficiente para desconstituir a acusação.

1.2

Se os corréus não pleitearam a
absolvição
da autoria do crime de
Associação Criminosa
(art. 288 do CPP), mas se encontram em idêntica situação fático-processual que os demais apelantes, deve lhes ser reconhecida, de ofício, a
extensão
dos efeitos da decisão do v. acórdão, com fulcro no art. 580 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
José Wanderson Conceição da Silva
em razão de sentença proferida pelo
MM. Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra
-
MT
que o condenou pela autoria do crime de
Tortura
(Art. 1º, inc. I da Lei 9.445/97) e
Associação Criminosa
(art. 288, parágrafo único do CPP) à pena total de
3 anos, 10 meses e 20 dias
de
reclusão
em regime inicial
semi
aberto.
(Id. 202426910)

Em suas
razões recursais
, a Defesa pede a
absolvição dos crimes
por insuficiência probatória. (Id. 202426952).

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 202426960).

A
PGJ
opinou pelo
parcial provimento
do recurso para
absolvê-lo
do crime de
Associação Criminosa
(art. 288 do CP)
conforme sumário que segue transcrito
(Id. 207546682):

“RECURSO DEFENSIVO – APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DO APELANTE PELOS CRIMES DE TORTURA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA QUALIFICADA PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – PEDIDO ABSOLUTÓRIO AO ARGUMENTO DE QUE TERIA PARTICIPADO APENAS VIGIANDO O LOCAL PARA QUE OS DEMAIS RÉUS AGREDISSEM A VÍTIMA – ARGUMENTO DE POUCO EFEITO, DIANTE DO CRIME TER SIDO REALIZADO EM DIVISÃO DE TAREFAS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – CONDENAÇÃO, QUE NESTE PONTO DEVE SER MANTIDA. PEDIDO ABSOLUTÓRIO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA AO ARGUMENTO DE NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSÁRIA PERMANÊNCIA E ESTABILIDADE - POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO GRUPO EVIDENCIADA. PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

José Wanderson Conceição da Silva
foi condenado pela autoria do crime de
Associação Criminosa
(art. 288 do CPP) porque no mês de março de 2023, na cidade de Tangará da Serra/MT, ele se associou à
Gilberto Alves de Oliveira Junior
(“Bubi ou D’Glock”),
José
,
Wanderkell Eric Silva Santos
(“Kell”) e
Weder José Milton dos Santos Lourenço
(“Gigante”), em unidade de desígnios e cooperação, com o fim específico de cometer crimes, como a tortura contra a vítima
Jelson Lucena Pereira Junior.

Ele também foi condenado pela autoria do crime de
Tortura
(Art. 1º, inc. I da Lei 9.445/97) porque por volta das 21h20min, do dia
27.3.2023,
junto com os outros indivíduos acima mencionados e com participação de
Márcia Correa de Pontes Rosa,
constrangeram a vítima
Jelson Lucena Pereira Junior
, com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima.

Neste grau de jurisdição, a defesa busca
absolvição
dos crimes, por carência probatória.

Feitas essas breves considerações, passo à análise recursal.

A existência do crime (materialidade) está cabalmente comprovada por meio da Portaria (Id. 202427394); Ordem de Serviço Nº 2023.9.11960 (Id. 202427396); Laudo Pericial (Id. 202426701); Relatório Investigação nº 2023.13.31883 (Id. 202426707); Relatório Investigação nº 2023.13.26215 (Id. 202426713); Relatório de Investigação nº 2023.12.4463 (Id. 202426728); Relatório Dados de Celulares nº 2023.13.38191 (Id. 202426804).

Com relação à autoria, igualmente inconteste, pois há presente provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento de
José Wanderson Conceição da Silva
no delito de tortura que lhe é atribuído. Explico.

Contextualizando os fatos, em
31.3.2023
, a Polícia Judiciária Civil tomou conhecimento do desaparecimento de
Jelson Lucena Pereira Júnior
, um indivíduo usuário de entorpecentes. Os investigadores foram até o seu local de trabalho e foram informados de que ele havia abandonado o serviço há mais de 10 dias, recebendo o endereço de sua residência. Ao se dirigirem ao local, constataram que a kitnet de
Jelson
estava completamente vasculhada. Além disso, os policiais tomaram ciência de um desentendimento anterior entre
Jelson
e sua vizinha,
Márcia Correa De Pontes Rosa
, referente a um furto de um televisor ocorrido em
24.3.2023
. Márcia teria relatado a equipe que, em
27.3.2023,
um indivíduo chamado
Wanderson
havia dito que iria até a
kitnet de Jelson
para discutir o furto do televisor (vide Portaria - Id. 202427394).

De acordo com o Relatório de Investigação nº 2023.13.31883 (Id. 202426707),
Márcia
contatou
José Wanderson
para resolver a questão do furto, e ele convocou amigos e integrantes do Comando Vermelho (CV) para participar das agressões contra a vítima. Foi constatado pelos investigadores que os suspeitos entraram em contato, por meio de chamadas de vídeo, com líderes do CV na cidade, buscando instruções sobre como proceder com a vítima. Os líderes determinaram a execução de uma série de agressões e ameaças contra Jelson, um procedimento conhecido como “salve”.

Mais adiante, a equipe logrou êxito em localizar
Jelson,
o qual revelou que é usuários de entorpecentes, e seu fornecedor, indivíduo vulgo “VG” pediu para que ele comprasse uma televisão na loja em que ele trabalhava (Casas Bahia).
Jelson
confessou que subtraiu o aparelho da vizinha, para quitar sua dívida com “VG”.

Na delegacia de polícia (Id.202427399) a vítima afirmou que por volta das 22h do dia
27.3.2023
, estava sozinho em sua kitnet quando ouviu batida na porta. Ao se dirigir para abri-la, quatro indivíduos arrombaram a entrada e entraram, agredindo-o. Um dos agressores estava armado com um revólver preto. A vítima relatou que um dos suspeitos, conhecido como "Gigante", o amarrou, amordaçou e o obrigou a ajoelhar-se. Durante o ataque, os agressores realizaram uma chamada de vídeo com três homens, sendo que um deles era chamado de "Meia Noite". Um dos agressores usou a mangueira do botijão de gás para agredi-lo, enquanto os outros lhe davam chutes e socos, ameaçando-o de morte com a arma de fogo.

A vítima mencionou que os suspeitos permaneceram por aproximadamente uma hora o agredindo no interior da kitnet e por fim, falaram que se o declarante envolvesse a polícia morreria e por esse motivo não procurou a delegacia para registrar boletim de ocorrência. Depois de cessada as agressões, os indivíduos saíram da casa levando vários pertencentes. Por fim, afirmou que devolveu o televisor para sua vizinha e por tudo isso levou um "salve" de membros da facção comando vermelho.

Após a oitiva, a vítima realizou o termo de Reconhecimento Fotográfico nº 2023.16.125506 e nº 2023.16.125811 (Id. 202426733- Pg. 43 e Id. 20246724) onde reconheceu o vulgo “gigante” como sendo a pessoa de
Weder José Milton Dos Santos Lourenço; Wanderkell Éric Silva Santos
vulgo “VG”;
Wadston Heber Dos Santos Lourenço;
e
Jose Wanderson Conceição Da Silva
sendo a pessoa que portava a arma de fogo no momento do crime.

Em juízo, a vítima, em nítido estado de temor por sua vida, afirmou não se recordar dos agressores, aduzindo que ficou traumatizado após os atos. Porém, detalhou com clareza dos fatos, os exatos termos da denúncia e afirmou que antes dos fatos,
Márcia
apareceu na sua casa antes dos fatos, perguntando quem havia furtado a televisão dela. Relatou que era vizinho de
Márcia
há um mês e pouco e que não havia visto nenhum dos acusados na casa dela. Por fim, afirmou que não se lembra como fez o reconhecimento das pessoas na Delegacia de Polícia e que assinou sem ler o seu termo de declarações na Delegacia de Polícia.

Embora a vítima tenha retratado suas declarações em juízo devido ao contexto de perigo à sua vida, com risco de ser morta por integrantes da facção (
inclusive orientada pelos investigadores da polícia a mudar de cidade – Vide Id. 20246713-Pg.5)
, as provas são corroboradas por outros elementos a exemplo: do teor das declarações dos IPC
Weverton Crespim de Oliveira; IPC Marlon Francisco de Almeida de França;
Relatórios de Investigações, Imagens de Vídeos.

Em juízo, os policiais civis que participaram da investigação,
IPC Marlon e IPC Weverton
, afirmaram que receberam uma denúncia sobre o desaparecimento de um rapaz usuário de drogas, que gerou preocupação entre seus colegas. Ao visitarem a residência da vítima, encontraram a porta arrombada e a casa revirada, sem ninguém no local. Descobriram, então, que a vizinha
Márcia
suspeitava de Jelson, pois sua televisão havia sido roubada e
Márci
a havia convocado amigos para resolver a situação, alertando
Thiago,
o vizinho, para não chamar a polícia se ouvisse barulhos.

Os investigadores seguiram atrás da vítima e a encontraram na casa de sua mãe, com várias lesões e com medo de prestar declarações devido a ameaças.
Jelson
confirmou ter furtado a televisão e relatou que, após o furto, foi agredido e ameaçado por rapazes da facção Comando Vermelho, que o filmaram e lhe deram ordens para cumprir sob ameaça de morte. A vítima reconheceu os acusados nas fotos apresentadas pelos investigadores. Mais ainda, o
IPC Weverton
detalhou que vídeos encontrados no celular de
Wanderkell
mostram claramente a tortura da vítima, com os acusados incitando a violência e exibindo a vítima mancando e ferido na perna.

Por fim, afirmaram que a vítima reconheceu
Wanderkell
como um dos agressores, porém, não sabia o nome de todos os outros, sendo que, quando colheram as declarações de
Márcia
, essa acabou falando o nome de todos que foram à residência, ressaltando que ligou para
José Wanderson
lhe ajudar a recuperar a televisão e ele chamou
Wanderkell
,
Weder
,
Wadiston
e
Renan
, para irem junto até a casa da vítima.

Ainda em relação à prova oral, somando-se aos depoimentos da vítima e dos policiais militares, tem-se a inquirição judicial de
Thiago Alencar Silva Souza,
vizinho da acusada
Márcia, o
qual ratificou o teor de suas declarações prestadas em sede policial
(Id. 202426700)
relatando que
Márcia,
o alertou a respeito do acerto de contas com a vítima e que se ouvisse algo não era para acionar a polícia, em patente conhecimento de que os demais corréus usariam de força física severa contra o ofendido.

Durante os interrogatórios, os réus negaram a prática dos delitos.
José Wanderson
admitiu ter ido à casa da vítima acompanhado de
Weder
, mas alegou que a visita se destinava apenas a uma conversa com Jelson. No entanto, essa alegação não se sustenta quando confrontada com o conjunto probatório.

Primeiramente, o depoimento da vítima em sede inquisitorial revela um cenário de agressão e tortura, contradizendo a alegação de uma simples conversa. Além disso, as declarações dos policiais e do vizinho corroboram o contexto de violência e ameaças envolvendo os réus. Os vídeos colacionados à Id. 202426805 e Id. 204220426806 demonstram claramente a violência perpetrada contra a vítima, enquanto o laudo pericial nº 551.1.02.9185.2023.107648-A01 documenta as lesões e outras evidências da agressão.

Por sua vez, observa-se que o corréu
Weder José
, quando ouvido na Delegacia de Polícia (Id. 202426712) confessou os fatos com riqueza de detalhes, porém, em Juízo, negou que estivesse na residência ou que conhecesse qualquer um dos envolvidos, aduzindo que foi coagido a assinar o interrogatório na Delegacia de Polícia.

Portanto, a versão apresentada por
José Wanderson
e
Weder
é desmentida pelo conjunto de provas coletadas, que evidenciam que a visita tinha, na verdade, a finalidade de intimidação e agressão, e não meramente uma conversa.

Nesse sentido, colho da jurisprudência:

“(...)2. Deve ser mantida a condenação do réu pelo delito de
tortura
-castigo, pois as declarações da vítima, corroboradas que estão pelos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que apuraram o caso e pelas imagens captadas pelas câmeras de segurança do locus delicti, atestam que o apelante, no interesse da facção criminosa ‘
Comando

Vermelho
’, aplicou o chamado ‘salve’ em face do ofendido, isto é, infligiu intenso sofrimento físico à vítima, como forma de lhe aplicar castigo pessoal em decorrência de dívida inadimplida. Precedentes do TJMT.

(N.U 1002694-96.2023.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)

Desta forma, diante da certeza processual, pelas provas colhidas, deve ser mantido a conclusão condenatória do réu em relação ao crime de tortura (art. 1º, inc. I, “a” da Lei 9.455/97).

Por sua vez, em relação ao crime descrito no art.
288
,
parágrafo único
, do
Código Penal
, tem-se que a prova se apresentou insuficiente para sustentar um decreto condenatório em relação a todos os réus.

Nada obstante a prova oral judicial, notadamente os depoimentos dos policiais civis os quais indicaram que os réus exerciam funções hierárquicas, ao que tudo indica, nas funções de “disciplina geral” da facção criminosa denominada Comando Vermelho. Tais fatos, não são suficientes para configurar a
societas sceleris
de que indissociável o delito de associação criminosa.

Como bem mencionado pela d. PGJ,
“a autoridade policial e o próprio Ministério Público, na forma do art.156 do CPP, deveriam trazer provas sólidas de outras ações realizadas em conluio pelos acusados. Seria hipótese muito mais compatível com a situação em referência, a ação dos réus com os tipos penais listados na Lei nº 12.850/2013 (Lei das Organizações Criminosas), porque no caso, além da quantidade de termos pluralidade de pessoas, tudo leva a crer que a tortura seguia ordens de membros da facção comando vermelho que estavam segregados e participaram do crime através de videoconferência.”

Desse modo, não verifico a possibilidade de atribuir-se aos acusados a prática de associação criminosa capitulada no art. 288, parágrafo único, do CP, porquanto não demonstrada de forma concreta e sem qualquer dúvida a existência de associação estável e permanente entre apelados, tampouco fora comprovados que havia entre eles ânimo associativo com o propósito de se prosseguir na prática criminosa.

Assim, entendo que a simples união e conluio do trio, não permite aferir a
affectio criminis societatis
; por isso, na dúvida, e ausentes provas mais concretas apontando a permanência e a estabilidade do grupo criminoso ou mesmo que os apelantes tenha se unido com os comparsas, de forma habitual e permanente para a prática de crimes, concluo pela absolvição quanto ao crime capitulado no art. 288, CP.

Da jurisprudência, destaco:

“A associação com o objetivo de cometer um delito específico não é capaz de configurar o tipo penal em análise, mormente porque o crime inscrito no art. 288 do Código Penal exige a prática reiterada de crimes. Ausentes elementos capazes de inferir que a associação dos apelantes se deu de forma estável e permanente, com a finalidade específica de cometimento de crimes, impõe-se a absolvição de todos os réus, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. (...). (N.U 1002095-21.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022)

“A configuração de associação criminosa exige expressamente a associação de mais de 3 (três) pessoas para o fim de cometer crimes (CP, art. 288, redação anterior à Lei nº 12.850/2013). Não restando preenchidos os elementos caracterizadores do crime, ou seja, a associação com mais de três pessoas, de maneira preordenada, organizada, com aspectos de estabilidade e permanência para a prática de crimes, inviável se condenar os acusados pela prática de peculiar delito.” (TJMT, N.U 0002861-69.2013.8.11.0050) (N.U 1000098-91.2021.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2021, Publicado no DJE 08/11/2021)

Isso porque, em se tratando de sentença penal condenatória, é necessário que o magistrado recorra, sempre, a um juízo de certeza, jamais de probabilidade, por mais alta que ela lhe pareça, isso em obediência ao princípio do in dubio pro reo.

Desse modo, dou provimento neste tempo para
absolver José Wanderson
do delito de
associação criminosa majorada
(art. 288, parágrafo único, CP), ratificando-se a
absolvição
dos corréus
Wanderkell Eric Silva Santos e Weder José Milton dos Santos Lourenço
)
do mesmo delito.

Ante o exposto, em
sintonia
com o parecer
dou parcial provimento
ao recurso interposto

tão somente para
absolver José Wanderson Conceição da Silva
da prática do crime

de
Associação Criminosa Majorada (art. 288, § único, CP),
nos termos do art.
386
,
VII
, do CPP, estendendo essa providência, os moldes do art. 580 do CPP

de ofício
aos demais réus
(Wanderkell Eric Silva Santos e Weder José Milton dos Santos Lourenço
) que não recorreram da sentença.

Mantém-se inalterados, os demais termos, a r. sentença.

Comunique-se o d. Juízo das Execuções Penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024